Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME. CONTRATO. QUITAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. MULTA DIÁRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. Cabe ao arrendante proceder à baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, uma vez que a restrição impede a transferência do veículo. Ademais, se a restrição no sistema do DETRAN apenas pode ser inserida pela instituição financeira credora, somente a ela, portanto, cabe realizar a referida exclusão.
2. As astreintes são multas cominatórias que têm natureza de meio de coerção processual, tendo por objetivo obrigar o réu a cumprir obrigação específica. Assim, mostra-se legítima a advertência inserida na sentença de que a ausência de cumprimento da obrigação no prazo estabelecido ensejará multa diária com a finalidade de dar efetividade ao provimento jurisdicional a fim de não torná-lo inócuo.
3. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança indevida, evidencia falha na prestação do serviço de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva, ex vi do art. 14 do CDC.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.